Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731800-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. RECORRIDO: LUCIENE FERNANDES DE SOUZA DESPACHO Cumpra-se a parte final do despacho ID 28899262. O pedido constante da petição ID 29112891, deverá ser apreciado pelo Juízo de origem. I. Brasília, 17 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito